Tribunal: TJES
Processo: 5037116-15.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037116-15.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR SENTENÇA JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM UM DOS RECURSOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO OUTRO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Dois recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES). A sentença, nos autos de Ação Anulatória ajuizada por Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$46.622,87 para R$15.000,00, com base nos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Consórcio Nacional Volkswagen alega, em seu recurso, que a multa aplicada foi mantida pelo Magistrado, o que não condiz com a realidade dos autos. Já o Município de Vitória insurge-se contra a redução do valor da multa, sustentando a inexistência de razões plausíveis para a readequação do montante fixado no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso do Consórcio Nacional Volkswagen atende ao princípio da dialeticidade;
(ii) examinar se a sentença que reduziu o valor da multa administrativa para R$15.000,00 respeitou os critérios legais, especialmente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao recurso do Consórcio Nacional Volkswagen, verifica-se violação ao princípio da dialeticidade, pois a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença, que já havia reduzido o valor da multa para R$15.000,00. O recurso se fundamenta em premissa equivocada, configurando ausência de correlação entre as razões recursais e o conteúdo do ato judicial recorrido, o que impede o seu conhecimento (art. 932, III, do CPC).

Relativamente ao recurso do Município de Vitória, destaca-se que, nos termos do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/97, a fixação da multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e a extensão do dano causado aos consumidores.

A redução da multa pelo Magistrado de primeiro grau de R$46.622,87 para R$15.000,00 respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que o valor originalmente arbitrado era desproporcional em relação à infração cometida, consistente no descumprimento de cláusula contratual.

A intervenção do Poder Judiciário é cabível nos casos em que a dosimetria da multa administrativa revela-se desarrazoada ou arbitrária, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não há violação ao princípio da sucumbência mínima, pois a sentença reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, em conformidade com os arts. 85, §2º e §3º, I, e 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Consórcio Nacional Volkswagen não conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade. Recurso do Município de Vitória desprovido. Honorários advocatícios majorados em 5% sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

O recurso que não ataca os fundamentos da decisão impugnada viola o princípio da dialeticidade e deve ser considerado inadmissível.

A redução de multa administrativa imposta pelo PROCON é possível quando o valor fixado extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os critérios previstos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97.

A fixação dos honorários advocatícios em ações anulatórias deve observar a proporcionalidade entre a condenação e o proveito econômico obtido pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 56 e 57; CPC, arts. 85, §2º, §3º e §11, e 932, III; Decreto nº 2.181/97, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.374.418/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.08.2024, DJe 09.08.2024.

STJ, AgInt no REsp 1588745/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30.03.2020, DJe 01.04.2020.

TJES, Apelação Cível nº 024170253900, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 22.03.2022, DJe 05.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para a eles negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5037116-15.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível em razão da Sentença de id 9856532, proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim de reduzir o valor da multa do Processo Administrativo nº. 1095765/2020 (id 19618712)
de R$46.622,87 (quarenta e seis mil e seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) para o patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais)
, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

A multa é referente ao Processo Administrativo de 1095765/2020 (id 19618712),
em virtude da reclamação formulada pelo consumidor Marcos Santos Ferreira, que alegou, em apertada síntese, que a empresa autora descumpriu o contrato firmado com ele.

A sentença foi proferida no sentido de reduzir o valor da multa de
R$46.622,87 (quarenta e seis mil e seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) para o patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais)
.

Do recurso interposto por Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda:

Nas razões de recurso (id 8752916), o Consórcio Nacional Volkswagen se insurge em razão da sentença alegando, em síntese, que o valor da multa fixada no importe de
R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil e seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) e mantida pelo Magistrado, mostra-se desproporcional e desarrazoada
.

O Magistrado “a quo”, ao proferir o ato judicial impugnado, o fez com base na seguinte conclusão:

“
Assim sendo, extrai-se que, para a aplicação da multa, é necessária uma análise conjunta de vários fatores indicados na lei.

A despeito de tais critérios,
o processo
administrativo
que culminou na aplicação de penalidade no valores de R$
46.622,87
o que, em meu entendimento, mesmo considerando as condutas praticadas e o porte econômico do requerente, se mostra
desproporcional.

Por tal motivo, observados os parâmetros descritos no art. 57 do CDC e em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo pela redução da referida penalidade para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Diante do exposto, pelos fundamentos expostos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na peça vestibular, para o fim de reduzir as penalidades anteriormente aplicadas no processo administrativo n°
1095765/2020 (ID. 19618712)
para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”.

Da simples leitura das razões recursais, verifica-se que restou violado o princípio da dialeticidade, pois enquanto o ato judicial recorrido faz referência expressa a necessidade de redução da multa administrativa aplicada pelo Procon, o Apelante pauta sua irresignação fazendo menção de que “
o magistrado de piso entendeu que o valor fixado da penalização pecuniária, a título de multa aplicada pelo órgão administrativo, com fulcro na gravidade da infração, bem como na vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor (art. 57do CDC), não merece qualquer censura.
” (
sic
).

Destarte, o Apelante recorreu da Sentença ao argumento de que o Magistrado manteve a multa no valor de
R$46.622,87
, quando na verdade, o ato jurisdicional reduziu o valor da multa para o importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Ao comentar sobre o tema, Teresa Arruda Alvim afirma que:

“[...] O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.”
.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de ser imprescindível a impugnação, clara, específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme ementa a seguir transcrita:

[...] 1.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, cabe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara, específica e eficiente de todos os fundamentos do decisum combatido
. 2. O agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, numa nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente. 3. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.374.418/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de
9/8/2024
.)

Como as razões recursais não apresentou impugnação específica do que foi decidido no
decisum
recorrido, resta configurada a violação do princípio da dialeticidade.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO EM APREÇO
,
na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, porquanto inadmissível.

Do recurso interposto pelo Município de Vitória
:

O Município de Vitória, ora Apelante, entende, em síntese, a inexistência de argumentos plausíveis a ensejar a redução do valor da multa arbitrada administrativamente.

Com já salientado no voto alhures, o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, por mais que o Apelado seja uma Empresa de grande porte, o valor da multa fixada em
46.622,87 (quarenta e seis mil e seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos)
, aplicada em razão de reclamação de consumidor, que noticiou o descumprimento de cláusula contratual, mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Nesse sentido, revelam-se os seguintes julgados desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, em consonância com julgados semelhantes do e. TJES
. 4. No caso em que não há condenação, a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico obtido pelo fornecedor de serviços, que corresponde à diferença entre a multa aplicada pelo PROCON e o montante reduzido judicialmente. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170253900, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READEQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal
. 2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170253900, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022). (Sem grifo no original).

Outrossim, “
não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130033749, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021).

Por fim, à luz do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “
embora o PROCON detenha competência punitiva para aplicar penalidade em caso de infringência às normas de defesa do consumidor, havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo, o Poder Judiciário deve intervir, quando provocado, para impedir a atuação da administração pública em desrespeito aos limites dos princípios da legalidade e do exercício do poder de polícia
”. (AgInt no REsp 1588745/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Ressalto, ainda, que razão também não assiste ao Município Apelante quanto a alegação de sucumbência mínima do pedido. Isto porque, conquanto a Autora/Apelada não tenha obtido procedência total da ação, esta decaiu de parte dos pedidos, o que atrai a incidência do 86 do CPC - “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Nesta perspectiva, a quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a título de honorários advocatícios de sucumbência guarda coerência com a regra do artigo 85, §3º, I, do CPC, e com os critérios de seu §2º, razão pela qual deve ser mantida.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos para a eles negar provimento, majorando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.